Tribunal: TJES
Processo: 5004208-41.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004208-41.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: TEREZA LAURINDO CANDIDO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral ao reconhecer que mesmo após desaverbar o empréstimo não contratado do benefício da autora, a ré deixou de restituir os valores descontados indevidamente, condenando-a a restituir a quantia de R$ 732,00 e a indenizar no importe de R$ 3.000,00.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 3915607, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de
perda do objeto da ação
, pois embora a Requerida já tenha realizado a baixa do contrato e a suspensão das cobranças, a autora postulou a devolução dos valores descontados antes do encerramento e danos morais, remanescendo o interesse quanto a estes pedidos e, subsistindo o interesse processual.

Igualmente, afasta-se a preliminar de ausência de interesse processual, pois condicionar o conhecimento/julgamento da demanda à prévia tentativa extrajudicial de solução da lide viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o direito constitucional de ação/petição.

No mérito, a ação se sustenta nas alegações autorais de que ao consultar seus extratos do INSS foi surpreendida com a inclusão do empréstimo não contratado, tendo posteriormente procurado o PROCON, devolvido o valor depositado em sua conta, se obrigando a ré a baixar o contrato e suspender os descontos, o que foi feito, restando apenas interesse quanto a dobra da restituição dos valores descontados nos 06 meses em que o contrato esteve ativo.

Dessa forma, tendo em vista as alegações de ausência de contratação por parte da consumidora, a prova da devolução dos valores a ré e dos 6 descontos de R$ 122,00 realizados em sua conta a, r. sentença determinou a restituição da quantia R$ 732,00.

Extrai-se da fundamentação do recurso interposto pela ré a tese de regular contratação pela autora, que posteriormente requereu a rescisão contratual, já tendo a instituição financeira restituído a quantia de R$ 732,22, não havendo que se falar na dobra.

Nesta toada, razão assiste a recorrente, tendo em vista que houve a rescisão contratual, não o reconhecimento de fraude, em que pese a autora alegue a não contratação, no caso em comento a situação foi resolvida por composição das partes no PROCON, ademais, para o reconhecimento da fraude, teria o Juízo que analisar os documentos da contratação, que, inclusive, teria se dado de forma física, caso em que provavelmente seria necessária a produção de perícia grafotécnica nas assinaturas.

No ensejo, o Código de Defesa do Consumidor é claro quanto ao dever de restituir em dobro, casos de cobrança indevida ou repetição de indébito e a situação narrada em não se aplica, pois o acordo entabulado pelas partes no PROCON apenas e tão somente rescindiu o contrato, pelo que vota-se pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de restituição da dobra, uma vez que a ré devolveu a autora R$ 732,00 referente aos valores descontados indevidamente, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Em relação aos danos morais, plica-se o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de dano moral presumido decorrente do mero inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço e, no caso dos autos a requerida demonstrou boa-fé ao promover a rescisão contratual quando acionada pelo PROCON, tendo em seguida realizado a restituição simples dos valores descontados indevidamente, assim sendo, entende-se inexistente o alegado dano a direito de personalidade, julgando-se improcedente a pretensão indenizatória,
razão pela qual vota-se pela reforma integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto lhe
DOU PROVIMENTO,
para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral, uma vez que antes do ajuizamento da demanda a ré restituiu os valores e suspendeu os descontos do empréstimo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a instituição financeira, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)